Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-67.2019.8.11.0025
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001113-67.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), EMILIANO ALVES BATISTA - CPF: 093.826.238-68 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– NEGATIVA GERAL – ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC –
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO
–
IMPOSSIBILIDADE
–

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

–
RECURSO PROVIDO
.

1. “A jurisprudência do STJ entende que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio” (STJ - AgInt no AREsp: 1628011 RJ 2019/0354441-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

2. Sentença parcialmente reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUINA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juina/MT,
M.M. Fábio Petengil,
nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
nº
0001113-67.2019.811.0025, opostos por
EMILIANO ALVES BATISTA
, que rejeitou os embargos, determinando o prosseguimento da execução fiscal, bem como concedeu o benefício da justiça gratuita à parte Embargante.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, a impossibilidade de se conceder a assistência judiciária gratuita de ofício, como ocorreu nos autos, por dicção expressa dos artigos 98 e 99 do CPC
.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de revogar o benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 63773992]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que rejeitou os embargos, determinando o prosseguimento da execução fiscal, bem como concedeu o benefício da justiça gratuita à parte Embargante.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelada
EMILIANO ALVES BATISTA
opôs, em 15/03/2019, os Embargos à Execução Fiscal por negativa geral, com fundamento no art. 341, parágrafo único, do CPC,
nº 000
1113-67.2019.811.0025,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUINA
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Na espécie, após instrução processual, o juízo de origem sentenciou o feito, em 17/08/2019, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Compulsando os autos, verifica-se que a defesa apresentada não traz qualquer oposição ou resistência à pretensão executória, razão porque, a solução da quaestio é de singela complexidade.

Dessarte, não havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade que advém do título, rejeito os embargos e nego-lhes provimento, determinando o prosseguimento da execução.

Custas e honorários sucumbenciais pelo embargante, os quais ficam arbitrados em 10% do valor da dívida exequenda, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC.”
[id. 63773985]

Com efeito, cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, razão pela qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

O pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo, com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Sobre a gratuidade, o Código de Processo Civil dispõe em seus artigos 98 e 99 que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99
.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Ocorre que, no presente caso, não houve pedido de gratuidade de justiça pelo advogado dativo.

Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial é no sentido de não se admitir a concessão de gratuidade de justiça de ofício, por não se permitir presumir a hipossuficiência da parte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2.
A jurisprudência do STJ entende que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio.
3. A inclusão de novo argumento - não suscitado nas contrarrazões do apelo nobre e na contraminuta ao agravo em recurso especial - configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1628011 RJ 2019/0354441-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL DE 24%. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É vedada a concessão ex officio do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso não haja pedido expresso da parte
. Precedentes.

2. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1815625 RJ 2019/0144858-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, se não houve pedido acerca do benefício da gratuidade de justiça, fica vedado a sua concessão de ofício.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para revogar o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021